Tribunal: TJMT
Processo: 1007122-09.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007122-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUSPENSÃO DA LINHA E CANCELAMENTO DO CONTRATO – NÃO CUMPRIMENTO DOS PRAZOS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO N. 632/2014 da ANATEL – COBRANÇA INDEVIDA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A suspensão do serviço e o posterior cancelamento do contrato de telefonia requer o atendimento dos prazos previstos na Resolução n. 632/2014 da ANATEL. Não cumpridos, fica configurado o ato ilícito e o dever de reparar, tendo em vista a utilização da linha telefônica para fins comerciais.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente
para ratificar a liminar conferida initio litis e declarar a inexistência de qualquer débito referente ao período de janeiro e fevereiro de 2021
,

bem como determinar o pagamento de R$6.000,00 de reparação, acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelante narra que em 22-7-2015, a apelada adquiriu a linha telefônica (65) 99212-8560, vinculada ao Contrato n. 187062100, e que consta débito de R$113,93.

Diz que no histórico da cliente há reiterados atrasos nos pagamentos.

Destaca que não houve cancelamento da linha, pois conforme as faturas, houve utilização dos serviços.

Argui que a apelada não faz jus a danos morais e que agiu em exercício regular de direito. Acrescenta que a suspensão dos serviços por ausência de quitação possui previsão legal (Resolução n. 632/2014).

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, a apelada busca o não provimento do Recurso (ID. 165799264).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelada alega na inicial da demanda que em 27-1-2021, em 4-2-2021 e em 3-3-2021 teve sua linha telefônica (65) 99212-8560, vinculada ao Contrato n. 187062100, cancelada sob a justificativa de que não pagamento das faturas, esta última com vencimento em 25-2-2021, a qual foi quitada em 3-3-2021, apenas seis dias depois, mas que os serviços não foram restabelecidos, e a linha foi cancelada sem qualquer suspensão parcial ou aviso prévio. Busca a declaração de inexistência do débito e danos morais de R$30.000,00.

O feito foi julgado parcialmente procedente
para ratificar a liminar conferida initio litis e declarar a inexistência de qualquer débito referente ao período de janeiro e fevereiro de 2021
,

bem como determinar o pagamento de R$6.000,00 de reparação.

A liminar foi concedida em 15-3-2021 para ordenar que a apelante restabelecesse a linha telefônica (ID. 165801796) e a apelada informou o seu descumprimento (ID. 165801799).

Em 19-4-2021, a apelante noticiou que procedeu à religação dos serviços (ID. 165801823).

Assim, é incontestável que houve o cancelamento da linha telefônica da apelada, sobretudo porque a apelada apresenta diversos protocolos de solicitações realizadas à apelante para resolver o problema (202193315573, 202193299384, 202193281905, 2021112827387, 2021112791717, 202112718731, 2021201318518, 2021199201410, 2021199199139, 2021194101154, 202184769217, 2021861195455, 202193299384, 202193315573, 2021110971806, 2021194101154, 2021199201410, 2021199201410, 20211690795568, 2021169070047, 2021126344394, 2021123363240 e 202112845616), os quais nem sequer foram refutados na contestação, tampouco apresentado o seu conteúdo.

A apelada demonstra ainda que em 4-3-2021 a situação de seu plano constava como
suspenso final cobrança
(ID. 165801765).

A própria apelante afirma em sua contestação que a ausência de pagamento pode ocasionar penalidades sucessivas e acumulativas dispostas nos artigos 90, 93 e 97 da Resolução n. 632/2014 da ANATEL, isto é,
com 15 dias de atraso temos a suspensão parcial; com 30 dias suspensão parcial temos a suspensão; com 30 dias de suspensão total temos o cancelamento e a possibilidade de negativar em mais
15 dias.

Fica evidente que não cumpriu o procedimento previsto para que fosse autorizada a suspensão dos serviços, nem parcial nem total, muito menos o cancelamento do contrato.

Registre-se ainda que ela não nega que o pagamento da fatura com vencimento em 25-2-2021 foi quitada em 3-3-2021, apenas seis dias depois.

Assim, não há nos autos nenhum motivo que possa justificar qualquer suspensão dos serviços ou cancelamento do contrato, devendo-se destacar que a apelante requereu o julgamento antecipado da lide (ID. 165801842).

Logo, o débito é indevido e sua cobrança configura ato ilícito.

Sobre os danos morais, tendo em vista que a apelada é advogada e necessita dos serviços para seus contatos profissionais, os quais estão intrinsecamente ligados à sua sobrevivência e, portanto, à dignidade da pessoa humana, e levando-se em conta que ficou mais de um mês sem poder utilizar-se de sua linha, a reparação é medida que se impõe.

E a quantia arbitrada no valor de R$6.000,00 é adequada às especificidades do caso, sendo apta à servir à função pedagógica e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à jurisprudência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §2° e 11, do CPC, majoro a verba honorária para 20% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023